Tribunal: TJSP
Processo: 2049843-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Recurso tirado contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltada à imediata análise de requerimento administrativo relativo ao protocolo n° 011287-20220830-135142552-31. Superveniente prolação de sentença, com concessão parcial da ordem rogada. Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Recurso tirado contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltada à imediata análise de requerimento administrativo relativo ao protocolo n° 011287-20220830-135142552-31. Superveniente prolação de sentença, com concessão parcial da ordem rogada. Perda superveniente do interesse recursal configurada. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.